Tribunal: TJPA
Processo: 0004149-20.2011.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, IV, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0004149-20.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

APELANTE: ELCIO RAIMUNDO CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS
ADVOGADO: DR. RODRIGO SILVA DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCICO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, IV, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELCIO RAIMUNDO CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS
contra a sentença que o condenou a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

O Apelante pugna em seu recurso tão somente pela revisão da dosimetria da pena, para fixação abaixo do mínimo legal (fls. 95/98).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 99/101/v).

Às fls. 108/110, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão (art. 610 do CPP).

É o relatório.
VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso de apelação, pela reforma da sentença e redução da pena.

Ocorre que, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é de lesões corporais, que gerou a pena concreta e individualizada de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada é inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 07.10.2011.

A peça acusatória foi recebida em
18.03.2012
(fls. 43) e a sentença condenatória foi proferida em
26.06.2016
(fls. 84/87).

Desta forma, conclui-se que passados mais de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu ELCIO RAIMUNDO CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS, quanto à imputação do crime de lesões corporais, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator